Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007842-10.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.396.621-68 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONTA PASEP. LEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com base na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicação do Tema no 1.150/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema no 1.150 no que diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, a competência da justiça comum.

III. Razões de decidir

3. Correta a aplicação do Tema no 1.150/STJ quando a ação discute a aplicação de rendimentos na conta vinculada ao PASEP quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, via de consequência, competência da justiça comum para julgamento. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“Devida a aplicação do Tema n° 1.150/STJ em todos os seus termos nas ações que discutem a aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1007842-10.2020.8.11.0041

PARTE(S) AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

PARTE(S) AGRAVADA(S): REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 1.150/STJ).

Em suas razões recursais, alega distinção em relação ao Tema no 1.150/STJ por não se tratar de ação que discute “
falha na prestação de serviços pela instituição financeira, saques indevidos ou desfalques relativo à conta PASEP
”, mas sim “
alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP
”.

Recurso tempestivo (id. 356914871).

Contrarrazões apresentadas (id. 357559866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo I - Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ)

O recorrente alega violação pelo Tribunal “a quo” aos artigos 17 e 485, VI do CPC, porque deveria ter sido decretada a extinção da ação sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Recorrente, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre sobre tais pontos da seguinte forma:

“(...) Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Portanto, resta superada a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. (...)” - id 342811865

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”. (g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, o Agravo Interno não merece acolhimento, porquanto não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de afastar os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, a qual deve ser mantida por estar de acordo com a sistemática dos precedentes qualificados.

Com efeito, a controvérsia recursal foi adequadamente enquadrada na sistemática do art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão da Apelação e a decisão agravada encontram-se alinhados à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

A alegação de
distinguishing
, suscitada pelo agravante, não se sustenta, pois, diversamente do que pretende fazer crer, não há no caso concreto qualquer peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência da tese firmada pela Corte Superior.

Nos termos do Tema no 1.150/STJ, “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

Considerando que a ação discute a aplicação dos rendimentos na conta PASEP, conforme consta no acórdão recorrido, não há razão para afastar a legitimidade do Banco do Brasil em detrimento da União, assim como a competência da Justiça Comum, já que a questão se amolda perfeitamente no tópico 1 do Tema n 1.150/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. TEMA N. 1150/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.

2. Esta Corte Superior entende que "
em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021).

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 3.107.801/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.) (sem grifo no original)

Diante desse contexto, resta evidente que tanto o acórdão quanto a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicaram corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
distinguishing
.

Com essas considerações, conheço do Agravo Interno e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026